Tribunal: TJSP
Processo: 2054991-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. ART. 300, CPC. SERASA.
Consoante dispõe o art. 300 do CPC, "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo."
Trata-se de revisional de contrato, na qual a parte visa afastar a cobrança de determinadas tarifas, bem como decotar juros remuneratórios

Ementa:

TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. ART. 300, CPC. SERASA.
Consoante dispõe o art. 300 do CPC, "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo."
Trata-se de revisional de contrato, na qual a parte visa afastar a cobrança de determinadas tarifas, bem como decotar juros remuneratórios e encargos de mora. Diante da matéria objeto da lide, já sedimentada na jurisprudência, não se verifica configuração dos requisitos para concessão da tutela de urgência, na modalidade de tutela antecipada incidental.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280177
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2054991-
91.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ALBERTO CARLOS
FARIA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2054991-91.2020.8.26.0000 -Voto no 51568 b
2
VOTO No
: 51568b
AGRV. No : 2054991-91.2020.8.26.0000
COMARCA
: SÃO PAULO
AGTE.
: ALBERTO CARLOS FARIA (JUST GRAT)
AGDO.
: BV FINANCEIRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A
TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. ART. 300, CPC.
SERASA.
Consoante dispõe o art. 300 do CPC, “A tutela de urgência será
concedida
quando
houver
elementos
que
evidenciem
a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado
útil do processo.”
Trata-se de revisional de contrato, na qual a parte visa afastar a
cobrança de determinadas tarifas, bem como decotar juros
remuneratórios e encargos de mora. Diante da matéria objeto da
lide, já sedimentada na jurisprudência, não se verifica
configuração dos requisitos para concessão da tutela de urgência,
na modalidade de tutela antecipada incidental.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alberto
Carlos Faria contra a r. decisão de fls. 53/54 (autos principais) que, em ação
revisional c/c tutela antecipada ajuizada em desfavor de BV Financeira S/A
Crédito, Financiamento e Investimento, indeferiu o pedido de tutela
provisória de urgência que visava impedir a inclusão do nome do autor nos
órgãos de proteção ao crédito.
Insiste o agravante na configuração dos requisitos para a
concessão da liminar pleiteada.
Recurso bem processado, tendo sido indeferida a tutela
recursal pleiteada.
É o relatório.
O agravante alegou, na inicial, ter havido a cobrança de
juros abusivos, prática ilegal de capitalização e cobrança indevida de tarifas
bancárias no contrato de financiamento entabulado com a instituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2054991-91.2020.8.26.0000 -Voto no 51568 b
3
financeira ré.
Em tutela antecipada, pleiteou que a ré se abstivesse de
incluir seu nome no cadastro de inadimplentes, e requereu a manutenção na
posse do bem até o fim da demanda.
Nos termos do art. 300, a tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
No caso, não se verifica plausibilidade do direito, diante
da sedimentação, na jurisprudência, acerca das matérias objeto de revisão.
Também não se observa que eventual negativação do nome da parte autora
possa prejudicar o resultado útil do processo.
Sem que os requisitos do art. 300 do CPC estivessem
presentes, não cabia ao juízo senão negar o pedido de tutela de urgência.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.

MELO COLOMBI
Relator